Tribunal: STF
Processo: RHC 252054
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância. O agravante sustenta a aplicação da Súmula 523 do STF, alegando deficiência da defesa anteriormente constituída. Requer a superação da tese de supressão de instância e a concessão da ordem de ofício para anular o acórdão que determinou a realização de novo júri.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode conhecer originariamente das teses defensivas não examinadas pelo STJ, afastando a supressão de instância; e (ii) analisar se a inovação recursal em agravo regimental permite a ampliação da causa de pedir e do pedido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O STF não detém competência para revisar diretamente, em habeas corpus, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias sem prévio exame pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria pelo STF, conforme jurisprudência consolidada.



    A inovação recursal em sede de agravo regimental, com a ampliação da causa de pedir e dos pedidos, é inviável, nos termos da jurisprudência do Tribunal.



    A ausência de ilegalidade manifesta ou de decisão contrária à jurisprudência do STF impede a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    O STF não pode conhecer originariamente de teses defensivas não analisadas pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



    É inviável a inovação recursal em sede de agravo regimental para ampliar a causa de pedir e os pedidos.



    A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de ilegalidade manifesta ou contrariedade à jurisprudência do STF.